Tribunal: TJDFT
Processo: 0743563-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não tendo sido interposto agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão da execução, a questão encontra-se acobertada pela preclusão.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Descabe cogitar da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica quando não demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos.
4. Se não restou demonstrada má-fé processual na atitude dos executados, inviável a imposição de multa com fundamento no art. 774, inciso IV, do CPC.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.